Tribunal: TJSP
Processo: 1000775-71.2018.8.26.0582
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Ruy Coppola
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Bem móvel. Compromisso de compra e venda de veículo usado. Ação de rescisão contratual ajuizada pelo vendedor em razão do total inadimplemento das parcelas avençadas. Acordo verbal para postergar o início do pagamento das prestações que não restou comprovado nos autos. Alegação da existência de vício oculto que também não socorre o réu. Gastos comprovados que se relacionam com o desgaste de

Ementa:
Bem móvel. Compromisso de compra e venda de veículo usado. Ação de rescisão contratual ajuizada pelo vendedor em razão do total inadimplemento das parcelas avençadas. Acordo verbal para postergar o início do pagamento das prestações que não restou comprovado nos autos. Alegação da existência de vício oculto que também não socorre o réu. Gastos comprovados que se relacionam com o desgaste de peças. Caminhão que já tinha mais de quarenta anos de uso quando transacionado entre as partes. Compra de veículo usado no estado em que se encontra, que pressupõe exame, pelo adquirente ou por terceiro, não respondendo o vendedor por eventuais desgastes de peças, a menos que se lhe comprove o dolo. Constatação de danos ao veículo por ocasião da retomada. Indenização devida. Condenação referente à compensação pela posse injusta do bem que, no entanto, deve ser afastada, posto que o pedido somente foi formulado após a citação, o que era defeso sem o consentimento do réu, nos termos do artigo 329 do Código de Processo Civil. Procedência parcial da ação. Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000612654
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000775-71.2018.8.26.0582, da Comarca de São Miguel Arcanjo, em que é apelante
EDILSON GOMES DE PAULA (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA), são apelados NEY DE
JESUS MANOEL (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA) e MARIANA RODRIGUES CIRINO
(ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), KIOITSI CHICUTA E FRANCISCO
OCCHIUTO JÚNIOR.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
RUY COPPOLA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000775-71.2018.8.26.0582 -Voto no
2
Apelante: Edilson Gomes de Paula
Apelados: Ney de Jesus Manoel e outra
Comarca: São Miguel Arcanjo - Vara Única
Relator Ruy Coppola
Voto no 44.759
EMENTA
Bem móvel. Compromisso de compra e venda de veículo usado.
Ação de rescisão contratual ajuizada pelo vendedor em razão do
total inadimplemento das parcelas avençadas. Acordo verbal para
postergar o início do pagamento das prestações que não restou
comprovado nos autos. Alegação da existência de vício oculto que
também não socorre o réu. Gastos comprovados que se relacionam
com o desgaste de peças. Caminhão que já tinha mais de quarenta
anos de uso quando transacionado entre as partes. Compra de
veículo usado no estado em que se encontra, que pressupõe exame,
pelo adquirente ou por terceiro, não respondendo o vendedor por
eventuais desgastes de peças, a menos que se lhe comprove o dolo.
Constatação de danos ao veículo por ocasião da retomada.
Indenização devida. Condenação referente à compensação pela
posse injusta do bem que, no entanto, deve ser afastada, posto que
o pedido somente foi formulado após a citação, o que era defeso
sem o consentimento do réu, nos termos do artigo 329 do Código
de Processo Civil. Procedência parcial da ação. Recurso provido
em parte.
Vistos.
Trata-se de ação de rescisão contratual ajuizada
por Ney de Jesus Manoel e Mariana Rodrigues Cirino contra Edilson
Gomes de Paula, que a respeitável sentença de fls. 248/251, cujo
relatório se adota, julgou procedente para: “a) DECLARAR rescindido o
contrato de compra e venda, tornando definitiva a liminar concedida às fls. 40/41; b)
CONDENAR o requerido ao pagamento de danos materiais no montante de
R$12.316,19 (doze mil, trezentos e dezesseis reais e dezenove centavos); c)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000775-71.2018.8.26.0582 -Voto no
3
CONDENAR o réu a ressarcir os autores pela posse injusta do bem, a qual teve início
no dia 05 de abril de 2018, findando-se em 11 de dezembro de 2018 (fl. 53), no valor
de R$12.079,18”. O réu foi condenado também ao pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que foram
fixados em 10% sobre o valor da causa.
Apela o réu (fls. 254/264) sustentando, em suma,
que o veículo lhe foi entregue com vícios ocultos, de modo que houve
ajuste verbal para que os pagamentos avençados tivessem início
após os consertos necessários para colocá-lo em condições de
tráfego. Afirma que, com a retomada do caminhão, não há que se
falar em condenação por perdas e danos, sendo certo que a petição
inicial sequer veicula pedido de indenização pela posse do bem.
Pede, ao final, a reforma da sentença.
Recurso tempestivo e isento de preparo, diante da
gratuidade da justiça deferida a fls. 183.
Contrarrazões a fls. 268/280.
É o relatório.
Consta dos autos que as partes litigantes firmaram
um compromisso de compra e venda de um caminhão marca
Mercedes Benz, fabricado em 1977, pela quantia de R$50.000,00, a
ser paga em 50 parcelas mensais de R$1.000,00 cada, estipulando-
se expressamente que, no caso de atraso de três parcelas pelo
comprador, este perderia o direito à aquisição do bem, sem qualquer
indenização ou ressarcimento de valores gastos (cf. fls. 19/20).
Restou incontroverso que o réu não efetuou o
pagamento de nenhuma parcela, o que ensejou o ajuizamento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000775-71.2018.8.26.0582 -Voto no
4
presente ação de resolução contratual.
Ao contestar o feito, o réu alegou que o veículo
apresentou diversos problemas mecânicos que geraram gastos
consideráveis, tendo as partes ajustado verbalmente a descontar
esses gastos das parcelas do contrato.
Todavia, o conjunto probatório que se formou nos
autos não indica a existência desse pacto verbal, cabendo aqui
consignar que, se havia um contrato escrito entre as partes, qualquer
alteração ou aditamento deveria ocorrer da mesma forma, escrita, de
modo que não há como se acatar a alegação de compensação de
valores, ou mesmo de que o início dos pagamentos teria sido
prorrogado para momento posterior ao estipulado no contrato, que
previa o pagamento da primeira parcela no mês de abril de 2018.
Também
não
consta
dos
autos
qualquer
reclamação ou notificação acerca de eventuais vícios ocultos no
veículo, que somente foram alegados com o ajuizamento da presente
ação, na tentativa de justificar o inadimplemento das parcelas
avençadas.
Não se olvide que o veículo transacionado já
contava, à época, com mais de quarenta anos de uso, sendo evidente
que aquele que adquire um veículo nessa condição deve efetuar
criteriosa vistoria, evitando assim supostos transtornos posteriores.
Como dito pelo eminente Desembargador Celso
Pimentel:
"Bem, quem, entre particulares, compra automóvel usado compra-o no
estado em que se encontra, como o examinou, por si ou com ajuda de técnico, mas
sem garantia do vendedor, que não responde por vício oculto, a menos que se lhe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000775-71.2018.8.26.0582 -Voto no
5
comprove o dolo, não a mera culpa, até porque eventual defeito ou desgaste do
veículo terão sido a razão mesmo da venda, que a todo adquirente se impõe
precaver. Daí a impertinência da invocação de vício redibitório e daí que o comprador
suporta as consequências do defeito do carro adquirido" (Apelação no 990943-
0/8).
Nesse mesmo sentido:
"Vício redibitório. Compra e venda. Veículo usado, com desgaste natural
das peças, vistoriado antes da aquisição. Inocorrência de vício oculto. Inaplicabilidade
dos artigos 51, I, da Lei n° 8.078/90 e 1.101 do Código Civil. Indenizatória
improcedente. Recurso provido" (Extinto 1o TAC/SP - Apelação n° 613.925-
9 - 10a Câm. - j. 26.9.1995 - Rel. Juiz Antônio de Pádua Ferraz
Nogueira).
“APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL. COMPRA E
VENDA MERCANTIL. VEÍCULO USADO. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO COM 9 ANOS
DE USO. VÍCIO OCULTO. Vício de fácil constatação. Inobservância da cautela
necessária. Subsistência do negócio jurídico firmado entre as partes. Ressarcimento
de dano material indevido. Sentença mantida. Recurso improvido” (TJSP -
Apelação no. 0000898-81.2009.8.26.0233 - Rel. Des. Hamid Bdine -
29a Câmara de Direito Privado; j.15/10/2014).
“Bem móvel. Veículo automotor. Compra e venda - Ação de reparação por
danos materiais e morais - Demanda de adquirente, pessoa natural, em face de
revendedora, pessoa jurídica - Sentença de improcedência. Manutenção do julgado.
Necessidade - Arguição de existência de vícios redibitórios. Inconsistência. Veículo
com mais de 11 anos de uso à época da compra. Defeitos absolutamente
compatíveis com esse tempo. Danos morais não verificados. Inexistência do dever de
indenizar, a qualquer título. Apelo do autor desprovido” (TJSP - Apelação no.
0001101-88.2006.8.26.0252 - Rel. Des. Marcos Ramos - 30a Câmara
de Direito Privado; j.08/10/2014).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000775-71.2018.8.26.0582 -Voto no
6
“Apelação. Compra e venda. Alegação de vícios redibitórios em veículo
adquirido pelo recorrente. Defeitos que condizem com desgaste natural do bem.
Sentença mantida (art. 252 do RITJSP). Muitas das falhas apontadas, como desgaste
dos pneus, são de fácil e imediata aferição. Apelação desprovida” (TJSP -
Apelação no. 0209077-25.2009.8.26.0005 - Rel. Des. J. Paulo
Camargo Magano - 26a Câmara de Direito Privado; j.10/09/2014).
Não há nos autos, prova de qualquer defeito oculto
que pudesse tornar o veículo impróprio para o uso, a ponto de
macular a venda entabulada, e mais, se defeito houvesse, deveria
também, ser comprovado o dolo do vendedor na negociação, o que
não ocorreu, cabendo destacar que o réu firmou contrato informando
que vistoriou o veículo, e que este se encontrava em bom estado de
conservação no momento da aquisição (cf. cláusula 6 - fls. 20).
Os próprios gastos informados pelo réu-apelante
indicam que se referiam a manutenção decorrente do desgaste de
peças, ou de defeitos aparentes, que não podem ser tratados como
vícios ocultos, ante a vistoria prévia realizada.
Assim sendo, resta evidente que o inadimplemento
absoluto das parcelas autoriza a procedência do pleito de rescisão
contratual, conforme estabelece o artigo 475 do Código Civil, não
cabendo ao réu-apelante o ressarcimento de qualquer valor gasto
com o veículo, conforme avençado contratualmente.
Também é devida pelo réu a indenização pelos
danos materiais determinada no item “b” do dispositivo da sentença,
cujos prejuízos restaram demonstrados a fls. 175/176, documento que
não sofreu impugnação específica do réu-apelante.
Note-se que a petição inicial já veiculava pleito de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000775-71.2018.8.26.0582 -Voto no
7
indenização em caso de deterioração do veículo, a qual pode ser
constatada pelos termos do auto de busca e apreensão de fls. 55, não
havendo evidência de que tais danos já constavam quando da
aquisição do veículo pelo réu que, como já foi dito, declarou que o
recebia em bom estado de conservação.
Todavia, assiste razão ao apelante no que se refere
ao afastamento da sua condenação ao ressarcimento pela posse
injusta do bem (item “c” do dispositivo), uma vez que tal pedido não foi
formulado na petição inicial, mas apenas na réplica, quando já
estabilizada a demanda e, por isso mesmo, era defeso aos autores
aditar ou alterar o pedido sem o consentimento do réu (artigo 329 do
Código de Processo Civil).
Nesse sentido:
“O autor poderá, somente até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a
causa de pedir, independentemente de consentimento do réu, nos termos do art. 329,
I, do Código de Processo Civil de 2015” (STJ - AgInt no AREsp
1317840/GO, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, julgado em
02/04/2019, DJe 08/04/2019).
Diante do exposto, acolhe-se em parte o pleito
recursal apenas para afastar a condenação referente ao
ressarcimento pela posse do bem.
E, em razão da sucumbência recíproca, as verbas
de sucumbência ficam carreadas a ambas as partes, cabendo aos
autores o pagamento de 20% das custas, despesas processuais e
dos honorários advocatícios já fixados na sentença, incumbindo ao
réu o pagamento dos 80% restantes, ressalvada a gratuidade da
justiça deferida a ambas as partes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000775-71.2018.8.26.0582 -Voto no
8
Ante o exposto, pelo meu voto DOU PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso, nos termos acima alinhavados.
RUY COPPOLA
RELATOR